Tribunal: TJPA
Processo: 0046740-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046740-34.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CTR GUAJARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS GUAJARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão (ID. nº 16346485), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos
autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado, eis que o acórdão ignorou o termo de ajustamento de conduta firmado pelo Município de Belém com o Ministério Público do Estado do Pará onde ficou estabelecido que a Administração Pública invalidaria o referido contrato pelos diversos vícios apresentados no procedimento licitatório e ausência de licenciamento ambiental.

Acrescenta que a cláusula deixa evidenciada a existência dos vícios graves no contrato administrativo, fato que foi ignorado pelo julgador ao se manifestar no presente caso.

Pontua ainda, que há erro material, pois quando se considera ou se invoca os julgados que apontam que mesmo diante da nulidade de contrato os valores correspondentes aos serviços prestados seriam devidos à empresa que a realiza.

Ante esses argumentos, requer
o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para reconhecendo a omissão e o erro material existente, modificar a sentença para julgar totalmente procedentes os Embargos à Execução.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16884037).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão foi devidamente debatido e fundamentado, eis que o cerne da questão consistiu em decidir se o Contrato de Concessão 012/PMB/SESAN celebrado com o Município de Belém para a implantação de serviços públicos de tratamento de resíduos sólidos se encontra coberto de certeza e liquidez a embasar a Ação de Execução 0025458- 37.2014.8.14.0301 e, em consequência, exigir da Administração Pública o devido pagamento pelos serviços prestados.

O Juiz sentenciante entendeu que os serviços foram devidamente prestados e julgou pela improcedência dos Embargos à Execução (ID 2049566 - Pág. 6).

O Principal argumento recursal a embasar a reforma da sentença consiste na alegação de que o título executivo (contrato administrativo) que embasou a ação extrajudicial se encontra eivado de vícios de nulidade, sob a justificativa de que a licitação foi realizada no último quadrimestre do mandado do gestor municipal, período, que segundo o embargante, é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que o processo licitatório ocorreu com ausência de audiência pública.

De maneira geral, a Ação de Execução Extrajudicial tem por fundamento títulos extrajudiciais (art. 771 do CPC). Nesse sentido, os títulos executivos extrajudiciais são os previstos no art. 784 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, sobre a Ação Executiva Extrajudicial, O Art. 798 do Código de Processo Civil de 2015 atribui ao credor a incumbência de instruir a petição inicial da Ação com as seguintes provas:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

In casu
, a Ação de Execução Extrajudicial proc. 0025458-37.2014.8.14.0301 foi fundada com a apresentação de CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 12 PMB/SESAN, resultante da adjudicação de objeto de Concorrência Pública nº 017/2012 CPL/PMB/SESAN, que consiste na implantação de tratamento de resíduos sólidos no Município de Belém e recuperação ambiental no Aterro do Aurá (ID 60802637 - Pág. 1 do processo 0025458-37.2014.8.14.0301), acompanhado dos respectivos BOLETINS DE MEDIÇÃO, que consistem em relatórios com a descrição dos serviços prestados, conforme estipulado no contrato de concessão, todos devidamente recebidos e assinados pelas autoridades municipais. (ID 60802667 - Pág. 2 a 60802668 - Pág. 2).

Conforme cláusula 5ª do contrato, o valor da contraprestação mensal é de R$ 2.743.687,73 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), cujo valor global é de R$ 823.106.319,00 (oitocentos e vinte e três milhões, cento e seis mil, trezentos e dezenove reais).

Como exigência ao pagamento, a Contratante, Prefeitura Municipal de Belém, por meio da SESAN, exigia da contratada a apresentação mensal de Relatório dos Serviços Executados e nesse sentido, como já descrito, a empresa exequente, ora embargada, apresentou os Boletins de Medição (relatórios) contendo a descrição dos serviços objeto do Contrato 012/PMB/SESAN conforme Licitação 017/2012, devidamente recebidos e assinados pelos fiscais da Administração Pública Municipal, responsável pelo acompanhamento dos serviços (ID 60802668 - Pág. 1-2).

Tem-se, ainda, que o referido contrato foi extinguido de forma consensual, conforme TERMO DE ENCERRAMENTO, com seu respectivo aditivo em 21.10.2013, com prorrogação de 180 dias, a partir daquela data.

Em todos os documentos retro citados constam a assinatura das autoridades municipais responsáveis pelo empreendimento.

Assim, com base nos documentos juntados, antecipo que não merece prosperar a alegação de que a Ação de Execução Extrajudicial tenha sido fundada com títulos inábeis, eis que o contrato administrativo figura no elenco do art. 784 do CPC, na medida em que consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II e, ainda, encontra-se devidamente acompanhado da prova da execução do contrato. Portanto, resta configurado como instrumento hábil à pretensão executiva extrajudicial contra a fazenda pública. Precedentes dessa Corte.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA FISCAL. PROVA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PRESENTES. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PROVA CONSISTENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. SÚMULA 279/STJ. 1. Trata-se de apelação, interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por quantia certa, propostos pela fazenda pública, reconhecendo o crédito da apelada/embargada, advindo de contrato de fornecimento de livros ao Município de Marabá; 2. O apelante suscita as preliminares de ausência de documentos indispensáveis à demanda e de inadequação da via executiva para cobrança do crédito exequendo. Não tendo sido suscitadas na origem, não podem ser conhecidas em sede de apelação, onde a discussão deve cingir-se rediscussão do julgado proferido no primeiro grau de jurisdição; 3. Preliminar de ausência dos requisitos do título extrajudicial rejeitada, vez que o contrato administrativo figura no elenco do art. 784 do CPC, na medida em que consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II. Desde que acompanhado da prova da execução do contrato, configura instrumento hábil à pretensão executiva extrajudicial contra a fazenda pública. Precedentes dos Tribunais; 4. Na espécie, em que pese a exequente não haver encartado aos autos o recibo das mercadorias assinado pelo devedor, trouxe declaração de órgão de auditoria municipal, que goza de fé pública e atribuição para prestar a declaração nele contida. E, sendo esta coincidente com os fatos veiculados na exordial, resta suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação contratual, na ordem do valor constante da NF nº 173, coincidente com o quantum executivo. 5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida

(TJ-PA - AC: 00086491520148140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/02/2019).

Quanto a alegação de suposta nulidade do contrato administrativo, pelo argumento de que a licitação foi realizada sem audiência de consulta pública, e ainda, que o termo de contrato foi firmado em período próximo ao eleitoral, tem-se, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, que ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por irregularidade na contratação,
o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração
, desde que comprovados, porque, embora desnaturado o vínculo contratual, restituindo-se às partes ao estado anterior, subsiste no mundo dos fatos a entrega de um bem pelo particular ao Estado, sem a correspondente contrapartida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE.CONCORRÊNCIA DO PARTICULAR. OBRA EFETIVAMENTE ENTREGUE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 49 DO DECRETO-LEI 2.300/86 (ATUAL ART. 59 DA LEI 8.666/93). 1. Argumenta a autarquia federal que o artigo 49 do Decreto-Lei2.300/86 (atualmente artigo 59 da Lei 8.666/93)"estabelece como condição para o dever de indenizar o contratado a não imputabilidade da irregularidade que motivou a nulidade do contrato firmado com administração", o que não ocorreu no caso em que foi constatada a participação da contratada na nulidade contratual em virtude de superfaturamento da obra. 2. O caput da regra geral estabelece para todos os casos de nulidade do contrato administrativo, o retorno ao estado anterior à avença (Art. 49. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos) exatamente como ocorre no direito privado (art. 182 CC/02). O parágrafo único protege o contratante de boa-fé que iniciou a execução do contrato, merecedor, portanto, de proteção especial à sua conduta (A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa). 3. Em relação ao contratado de má-fé, não lhe é retirada a posição normal de quem sofre com a declaração de invalidade do contrato -retorno ao estado anterior, prevista no caput do artigo 49 do Decreto-lei 2.300/86. Esse retorno faz-se com a recolocação das partes no estado anterior ao contrato, o que por vezes se mostra impossível, jurídica ou materialmente, como ocorre nos autos (obra pública), pelo que as partes deverão ter seu patrimônio restituído em nível equivalente ao momento anterior, no caso, pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1153337 AC 2009/0136239-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2012).

Nesse sentido, trago trecho do voto do Ministro Castro Meira (...) é pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade REsp 1.153.337/AC).

Em sintonia com o julgado retro transcrito, tem-se dos autos que, em momento algum, a embargante, responsável pelo processo licitatório, comprova, ou sequer, traz argumentos convincentes, de que os possíveis vícios na contratação se deram por má-fé da exequente, até porque, nada impediria que a própria Administração Pública promovesse a realização de consulta pública licitatória, conforme previsão legal e que realizasse o certame no período que considerasse legal. Assim, não pode imputar a responsabilidade de determinados vícios a contratante, pois poderiam ser facilmente sanados pela gestão municipal durante o processo licitatório. Ademais, a Administração Pública não exerceu seu poder-dever de anular atos ilegais por si praticados, pois quando extinguiu o contrato com a contratante, o fez de forma consensual, sem, em nenhum momento, mencionar os supostos vícios de nulidade que agora alega, para não pagar as prestações realizadas pelo contratado.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/05/2024